Tribunal: TJDFT
Processo: 0731458-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Mesmo com a revogação do parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa no 195/09, e diante da ausência de vedação legal, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor.

3. Não tendo sida cumpridas as normas legais previstas em lei, quando da rescisão do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço.

4. Ao aceitar o pagamento das parcelas em atraso e receber o valor das parcelas seguintes, manifestou a seguradora inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa no beneficiário de estar assegurado de eventuais intercorrências em seu estado de saúde. A rescisão unilateral do contrato, nesses casos, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a ré gerou no autor a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido.

6. Resta configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a seguradora não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação ao beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato, bem como observado a necessidade de continuidade do tratamento médico, visando salvaguardar sua sobrevivência.

7. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem o cumprimento das determinações legais previstas extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido.

8. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.

10. Apelos não providos.